Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733554-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATA JUNIO DOS SANTOS ROSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (débitos de conta de água – R$ 17.484,97), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante à penhora de saldo em sua conta bancária (R$ 5.524,86). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) a natureza salarial dos valores bloqueados é claramente evidenciada do holerite e do extrato bancário anexados aos presentes autos; 2) mesmo que não se considerasse demonstrada a impenhorabilidade sob o prisma da natureza salarial, inevitavelmente deve ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, que determina, expressamente, a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o imediato desbloqueio e liberação do valor penhorado. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O demonstrativo de pagamento juntado pelo agravante comprova que o bloqueio se deu em conta salarial em que ele recebe sua remuneração de vigilante (R$ 3.492,68 – ID 62829195). Além disso, é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos, ainda que em conta corrente. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando o caráter alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio doo valor penhorado na conta bancária do agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator